Tribunal: TCU
Processo: 007.905/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4729/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que seguem sem cumprimento as determinações constantes dos subitens 1.7.1.1, 1.7.1.2, 1.7.1.3 e 1.7.1.4 do Acórdão 4128/2016-TCU-Primeira Câmara , objeto deste monitoramento; Considerando a ausência de estabelecimento de prazo para cumprimento das determinações constantes do acórdão em tela; Considerando que o acórdão foi prolatado em 2016 relativamente a situações que se referiam a antes de 2008 e que persistem até o presente momento; Considerando o disposto na Resolução TCU 315/2020, art. 2o, I. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar não cumpridas as determinações constantes dos subitens 1.7.1.1, 1.7.1.2, 1.7.1.3 e 1.7.1.4 do Acórdão 4128/2016-TCU-Primeira Câmara e apensar provisoriamente estes autos ao TC Processo 016.859/2020-0 para tratamento conjunto da matéria. 1. Processo TC- Processo 007.905/2017-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 015.975/2009-0 (TOMADA DE CONTAS). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar o cumprimento do disposto nos subitens 1.7.1.1, 1.7.1.2, 1.7.1.3 e 1.7.1.4 do Acórdão 4128/2016-TCU-Primeira Câmara no prazo de 120 dias; 1.7.2. dar ciência aos responsáveis que o não cumprimento de determinação constante de acórdão do Tribunal enseja a aplicação da multa a que se refere o art. 58, VII; 1.7.3. comunicar o Conselho Superior da Justiça do Trabalho do teor desta deliberação.